Tribunal: TJBA
Processo: 0334672-55.2014.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0334672-55.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SATIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E INTERNAMENTO PARA HOSPITAL COM SUPORTE PARA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA PLÁSTICA OU TROCA DE VÁLVULA CARDÍACA, ANTE O QUADRO CLÍNICO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA POR ROTURA DE CORDOALHA MITRAL COM INFARTO DO MIOCÁRDIO GRAVE, EM CONFORMIDADE COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA PROCEDENTE.

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TESE DO TEMA 1002, DE REPERCUSSÃO GERAL, FIRMADA EM 23.06.2023.
REFORMA DA SENTENÇA.

REMESSA NECESSÁRIA.
PRESCRIÇÃO
MÉDIC
A
QUE ATESTA A NECESSIDADE DE
INTERNAMENTO
PARA UNIDADE
ESPECIALIZADA
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE, BASE PRINCIPIOLÓGICA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.

APELAÇÃO PROVIDA.

SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0334672-55.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante o
ANTONIO SATIRO DOS SANTOS
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
À APELAÇÃO E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESS
Á
RIO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.